Tribunal: TJSP
Processo: 1021996-91.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO - COMPRA E VENDA - Motocicleta - Atraso na entrega - Ação de restituição cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta pelo comprador - Sentença de parcial procedência – Irresignação da parte autora - Danos morais não caracterizados - Inadimplemento contratual ou demora na entrega que não geram direito à indenização por dano moral – Sucumbência mínima da requerida –

Ementa:
APELAÇÃO - COMPRA E VENDA - Motocicleta - Atraso na entrega - Ação de restituição cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta pelo comprador - Sentença de parcial procedência – Irresignação da parte autora - Danos morais não caracterizados - Inadimplemento contratual ou demora na entrega que não geram direito à indenização por dano moral – Sucumbência mínima da requerida – Sentença de parcial procedência mantida integralmente nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não provido.